Tribunal: TJBA
Processo: 8000621-71.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000621-71.2024.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) APELADO: RITA MARIA DE JESUS RIBEIRO Advogado(s): VERA LUCIA ALVIM DA SILVA (OAB:BA20345-A), MAURO PHELIPE SANTOS DE SOUZA (OAB:BA76845), TAILANY KRUSCHEWSKY ANDRADE (OAB:BA81191-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍCIO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA, SEM REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PELO RÉU. TEMA 1061, DO STJ. VALOR DEPOSITADO PELO BANCO PERMANECEU INTEGRALMENTE INTACTO NA CONTA DA AUTORA. AUSENTE O INTERESSE EM SUA UTILIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE BOA-FÉ E SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. A embargante alega omissão quanto à ausência de má-fé e à necessidade de observância da modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto à exigência de demonstração de má-fé para a restituição em dobro e se deve ser observada a modulação de efeitos fixada pelo STJ quanto à repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Não há omissão quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o acórdão reconheceu a falha na prestação do serviço e afastou a hipótese de engano justificável, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação. 5. A restituição em dobro independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ. 6. Assiste razão parcial à embargante quanto à necessidade de explicitação da modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS, segundo a qual a restituição em dobro aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021. 7. No caso, sendo o contrato datado de 26/10/2020, os descontos realizados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, e os posteriores, em dobro, mantidos os demais termos do acórdão. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: "1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva. 2. Nos termos da modulação fixada no EAREsp 676.608/RS, a repetição em dobro aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, devendo as anteriores ser restituídas de forma simples." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.762.301/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8000621-71.2024.8.05.0043; Embargante: Banco Itaú BMG Consignado S.A.; Embargada: Rita Maria de Jesus Ribeiro; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator